Tribunal: TJPA
Processo: 0816720-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816720-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WILTON BEZERRA FERREIRA

AGRAVADO: ANTONIO LAUCY CASTRO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0816720-08.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: WILTON BEZERRA FERREIRA.

ADVOGADO(A)(S): THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK (OAB/PA 28.712).

AGRAVADO(A)(S): ANTONIO LAUCY CASTRO VIEIRA.

ADVOGADO(S): JHONATA GONÇALVES MONTEIRO (OAB/PA 29.571).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. REGIMENTO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que julgou desprovido agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para reintegração de posse em favor do agravado.

II. Questão em discussão: consiste em saber se é válido o julgamento monocrático de agravo de instrumento quando baseado em jurisprudência consolidada e verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC.

III. Razões de decidir: a) O julgamento monocrático do agravo de instrumento encontra amparo no art. 133, incisos XI e XII do Regimento Interno do TJPA, quando a decisão se baseia em jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. b) Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a demonstração da posse anterior e da prática de esbulho pelo réu. b) No caso concreto, verifica-se, em sede de cognição sumária, a presença de elementos probatórios carreados aos autos (boletim de ocorrência, fatura de energia elétrica, comprovantes de aquisição do lote e depoimento pessoal) que demonstram suficientemente o exercício da posse pelo agravado e a prática de esbulho pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Configuram-se os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação possessória quando demonstrados, mediante elementos probatórios mínimos, a posse anterior, o esbulho possessório e o perigo de dano decorrente da permanência da situação de fato, sendo válido o julgamento monocrático de agravo de instrumento baseado em jurisprudência consolidada"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561, 562 e 932; RITJPA, art. 133, incisos XI e XII.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 987.406/RJ (STJ); AgInt no TP 3.342/SC (STJ); TJE/PA, Acórdão nº. 2725126.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0816720-08.2024.8.14.0000.

COMARCA:
ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
WILTON BEZERRA FERREIRA.

ADVOGADO(A)(S):
THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK (OAB/PA 28.712).

AGRAVADO(A)(S):
ANTONIO LAUCY CASTRO VIEIRA.

ADVOGADO(S):
JHONATA GONÇALVES MONTEIRO (OAB/PA 29.571).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WILTON BEZERRA FERREIRA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 23857770), que
conheceu do agravo e lhe negou provimento
, a fim de
manter a decisão de primeiro grau que deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel objeto da lide em favor do agravado.

Nas razões do interno
(Id. 24676743),
o agravante alega, em suma, ser indispensável o julgamento do recurso pela turma julgadora, em homenagem ao princípio da colegialidade.

Aduz ser o agravante quem faz jus à proteção possessória, na medida em que já exerce a posse sobre o imóvel há mais de 8 anos, consoante verificado nas provas orais produzidas na audiência de justificação. Afirma que não há demonstração de que o agravado tenha celebrado contrato de locação do imóvel com o agravante. Argumenta que as demais provas documentais não serviriam para comprovar a anterior posse do agravado.

Por fim, reforça a ausência dos requisitos para liminar de tutela possessória, na forma do arts. 561 e 562 do CPC, bem como a configuração perigo de dano inverso, diante do iminente risco de perda da sua moradia e de sua família.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 22957910.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. REGIMENTO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que julgou desprovido agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para reintegração de posse em favor do agravado.

II.

Questão em discussão:
consiste em saber se é válido o julgamento monocrático de agravo de instrumento quando baseado em jurisprudência consolidada e verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC.

III.

Razões de decidir:
a) O julgamento monocrático do agravo de instrumento encontra amparo no art. 133, incisos XI e XII do Regimento Interno do TJPA, quando a decisão se baseia em jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. b) Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a demonstração da posse anterior e da prática de esbulho pelo réu. b) No caso concreto, verifica-se, em sede de cognição sumária, a presença de elementos probatórios carreados aos autos (boletim de ocorrência, fatura de energia elétrica, comprovantes de aquisição do lote e depoimento pessoal) que demonstram suficientemente o exercício da posse pelo agravado e a prática de esbulho pelo agravante.

IV.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Configuram-se os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação possessória quando demonstrados, mediante elementos probatórios mínimos, a posse anterior, o esbulho possessório e o perigo de dano decorrente da permanência da situação de fato, sendo válido o julgamento monocrático de agravo de instrumento baseado em jurisprudência consolidada"

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561, 562 e 932; RITJPA, art. 133, incisos XI e XII.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 987.406/RJ (STJ); AgInt no TP 3.342/SC (STJ); TJE/PA, Acórdão nº. 2725126.

Conheço do agravo interno em virtude da verificação dos requisitos de admissibilidade.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação ou reforma da decisão agravada.

Em relação a tese de descabimento do julgamento monocrático do agravo de instrumento, visto a possível ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, considera-se que tal fundamento não é admissível. Efetivamente, não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático do recurso.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.
Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

A regra regimental permite ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão.

No caso em apreço, enfatiza-se que decisão monocrática que julgou desprovido o recurso do agravante teve base direta em jurisprudência consolidada do STJ e deste e. Tribunal de Justiça, cujas ementas foram expressamente referidas.

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inexistente prejuízo pelo julgamento monocrático, já que justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu inicialmente o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Quanto ao mérito, o agravo interno interposto busca alterar a decisão monocrática que concluiu pela existência dos requisitos previstos nos arts. 561 e 562 do CPC. Mais precisamente, concluiu, em juízo de cognição não exauriente, a existência de prova da posse anterior do agravado sobre o imóvel, a configuração de esbulho, a data de ocorrência e a perda da posse.

Na decisão monocrática entendeu-se, assim como o juízo de primeiro grau, pela constatação da probabilidade do direito alegado para fins de concessão da liminar de manutenção da posse e o perigo de dano grave. Ao julgar desprovido o agravo de instrumento, mencionou-se:

“[...]

Em sede juízo de cognição sumária, compulsando os autos do processo de origem, tem-se que os elementos de prova carreados à petição inicial geram convicção bastante acerca do exercício da posse pela Agravada, bem como do esbulho possessório.

O agravado apresentou cópia do Boletim de Ocorrência perante a autoridade policial (Id. 22499852, pág. 16/17); cópia de fatura de energia elétrica do imóvel em seu nome (Id. 22499852, pág. 21); cópia de comprovantes de aquisição do lote do imóvel (Id. 83447596 e 83447599). Além do mais, no próprio depoimento pessoal do agravante em audiência de justificação, este procedeu declaração no sentido de confirmar relato apresentado perante a autoridade policial (Id. 91515456), por meio do qual a priori é possível reconhecer que o requerido, ora agravante, tinha ciência da posse anterior do agravado sobre o imóvel.

Em razão deste quadro preliminar de provas, resta possível admitir a presença dos requisitos para a tutela liminar possessória em favor do agravado, sendo cabível concluir que este exercia anteriormente a posse sobre imóvel, o esbulho possessório por parte do agravante e a perda da posse. Daí ser possível se cogitar da probabilidade do direito alegado, quanto à necessidade de proteção possessória.

No entanto, não é só isso que basta para a concessão da tutela de urgência. Tal espécie de tutela jurisdicional também deve estar apoiada na lógica decorrente da efetividade do direito e pode se dá na antecipação dos efeitos da tutela para que o direito material não pereça, quando evidenciada situação de perigo ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que a permanência do esbulho sobre o imóvel do agravado lhe gera prejuízos inerentes ao exercício adequado da posse e, de forma indireta, também prejudica as atividades econômicas que o agravado realizava no imóvel, o que também afeta a capacidade de obtenção de frutos do seu trabalho.

Sobre os requisitos da tutela provisória de urgência, há julgados do STJ que dão as linhas gerais no senguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Igualmente, neste e. Trbunal tem-se os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da capacidade laboral da agravante e das condições de prover seu próprio sustento, considerando o documento de ID 1407270, no qual houve a negativa de concessão do auxílio doença, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados considerando que, nos autos, não há elementos de prova suficientes da incapacidade do alimentante em continuar prestando alimentos à agravante, de forma que não se justifica a exoneração da pensão em sede de tutela antecipada, sem a devida instrução probatória. 4.

Hipótese dos autos em que presente o perigo de dano inverso, na medida em

que se trata de pensão alimentícia que vem sendo recebida pela agravante há aproximadamente 6 (seis) anos e, principalmente, considerando o indeferimento do pedido de auxílio-doença efetuado pela Agravante perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID nº. 1407270), o que poderá lhe impossibilitar de prover a própria subsistência.

5.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória de caráter antecipado, impõe-se a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a revogação da tutela requerida pela parte agravada. 6.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJE/PA, Acórdão nº. 2725126, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-12)

Desta forma, na ótica do art. 562, do CPC, considero que os documentos que instruem a petição inicial e as provas orais coligidas na audiência de justificação conferem probabilidade do direito à proteção possessória ao agravado, e a evidência de prática de esbulho. Também há configuração do risco de difícil reparação, vez que a parte autora pode ser prejudicada no exercício pleno da sua posse em razão da conduta do agravante.

[...]”

Do conteúdo da decisão agravada é possível depreender que os requisitos para liminar possessória se fizerem devidamente configurados no caso concreto, posto haver elementos mínimos de prova dos elementos do art. 561 do CPC e
periculum in mora
do agravado.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de
Id.

23857770
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025